Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-91.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO UNILATERAL DA PASSAGEM PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de cancelamento de passagem sem prévio aviso e sem realocação da passageira, ora autora, em outro voo. A sentença deu provimento ao pedido para condenar as rés, solidariamente, à indenização por danos materiais e morais. A recorrente, agência de viagens, insurge-se contra a decisão e pede que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados. Em contestação, a recorrida, companhia aérea, se declara parte ilegítima para responder à presente demanda.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica havida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Relata a autora, em sua petição inicial, que em 16.05.2020 adquiriu passagens aéreas de ida e volta junto à agência de viagens requerida, trecho Brasília/Rio de janeiro, com saída em 30.10.2020 e retorno em 16.11.2020, conforme comprovantes (ID. 32860410). Importante ressaltar que, conforme adequações de voo, a ida foi com a companhia aérea Gol e a volta com a companhia aérea azul. Aduz que em 14.11.2020, dois dias antes do embarque, tentou efetuar o check in sem que obtivesse êxito. Assim, tentou contato com a requerida, inclusive por meio do WhatsApp, e somente recebia mensagens automáticas, sem que fosse resolvido o problema. De toda forma, horas antes do embarque, teve o conhecimento de que a agência requerida havia cancelado sua passagem de volta, sem aviso prévio e sem expor motivos. Diante disso, adquiriu passagem de ônibus conforme comprovante (ID. 32860418) para retornar a Brasília, visto que no dia seguinte voltava a trabalhar.
4. No caso vertente, é importante ressaltar que a autora, em face do ocorrido, não obteve nenhum suporte da agência requerida/recorrente, seja por meio de ressarcimento, seja por realocação em outro voo ou concessão de crédito equivalente ao valor da passagem. De modo que a situação narrada configura evidente falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC e impõe à recorrente a obrigação de ressarcir os danos ocorridos. Nesse passo, o CDC estabelece como regra, a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo (artigo 7°, parágrafo único e artigo 18). Portanto, o cancelamento inadvertido da passagem aérea, bem como a ausência de alternativas para sanar o imbróglio é de responsabilidade tanto da agência, quanto da companhia aérea, pois ambas compõem a cadeia econômica, nos termos do artigo 18 do CDC, por conseguinte, integrando o polo passivo da ação.
5. Concernente aos danos morais, é sabido que o cancelamento de passagem aérea sem solicitação do consumidor, mormente quando este já se encontra em viagem, impondo-lhe o ônus de buscar a solução do problema, ao qual não deu causa e o obrigando a arcar com gastos de novas passagens aéreas ou de ônibus, como no caso em questão, é situação que extrapola o mero dissabor e tem o potencial de afrontar os atributos da personalidade e dignidade da pessoa humana.
6. Cuida-se, portanto, de hipótese de dano extrapatrimonial decorrente de "desvio produtivo do consumidor", sendo este "evento danoso induzido pelos fornecedores que, de modo abusivo, se exime de sua responsabilidade pelos problemas de consumo que criam no mercado. O desvio produtivo do consumidor acarreta, necessariamente, dano existencial indenizável para o consumidor - que a jurisprudência tradicional, partindo de premissas equivocadas, vinha reduzindo a 'mero dissabor ou aborrecimento' -, enquanto, em princípio, ele também gera um lucro adicional e injustificado para o fornecedor. Esse dano extrapatrimonial ocorre porque, se o fornecedor de algum modo resiste a resolver espontânea, rápida e efetivamente o problema de consumo potencial ou efetivamente lesivo que ele próprio criou, o consumidor em estado de carência e condição de vulnerabilidade é levado a solucioná-lo desperdiçando o seu tempo vital e alterando danosamente as suas atividades cotidianas - que são, respectivamente, bem e interesses existenciais constitucionalmente tutelados - , enquanto o fornecedor faltoso presumidamente enriquece, sem justa causa, à custa dessa exploração abusiva do consumidor vulnerável." (DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do Desvio produtivo do consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada. 2 ed. Edição especial do Autor. Vitória-ES, 2017, p. 25-6.).
7. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, não havendo reparo a ser feito na sentença.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.